Tribunal: CARF
Processo: 19515.007307/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007307/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.153 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
DANILO DE FELICE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados pelo acréscimo
patrimonial não justificado pelos rendimentos tributáveis, não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva inverte o
ônus da prova, cabendo ao contribuinte aclarar a origem de tais valores
mediante a comprovação de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do
direito de crédito constituído pelo Fisco.
NULIDADE.
Somente são considerados nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
DA
ALEGAÇÃO
DE
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE E DA VERDADE MATERIAL.
Uma vez que a presente autuação pautou-se pelos elementos constantes dos
autos e foi efetuada dentro da estrita legalidade, com a descrição minuciosa dos
fatos geradores e suas capitulações legais, descabe a alegação, por parte do
contribuinte, da inobservância do princípio da verdade material.
AUDITOR FISCAL. COMPETÊNCIA
O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame dos
elementos fiscais dos contribuintes, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007307/2008-25
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007307/2008-25

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 17-34.646
- 11a Turma da DRJ/SP2, fls. 57 a 65.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada em 04/12/2008 a
Notificação de Lançamento de fls. 22/23, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoas Física do ano-calendário de 2004, por meio do qual foi constituído o crédito
tributário no valor de R$ 120.958,14 (cento e vinte mil, novecentos e cinquenta e oito
reais e quatorze centavos, sendo:

O acima referido lançamento apurou a infração de omissão de rendimento do
trabalho sem vínculo empregatício com a imposição de multa de oficio de 75% por
declaração inexata.
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 18/19) o contribuinte foi
regularmente intimado a apresentar a documentação exigida pela fiscalização para
retificar ou ratificar as informações da DIRPF, em face da constatação de rendimento
mediante a utilização do cartão FLEXICARD com recursos disponibilizados por
OREGON SCIENTIFIC BRASIL LTDA. nos valores ali indicados e não informados
na declaração de ajuste anual DIRPF 2005.
Foi concedida a prorrogação do prazo para apresentação dos documentos por
solicitação do autuado e consta a sua informação em atendimento à intimação de que
parte dos valores apontados pela fiscalização teriam sido repassados para a sua equipe
de vendas, sem, contudo, comprovar as alegações, o que motivou o lançamento do
crédito em foco.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007307/2008-25

Constam dos autos o Termo de Inicio da Ação Fiscal, recebido em 25/06/2008,
o Termo de Constatação e Intimação Fiscal recebido em 28/07/2008, o Termo de
Constatação e Intimação Fiscal n° 2, recebido em 21/08/2008, o Termo de
Continuidade recebido em 17/10/2008 e os Demonstrativos de Apuração (fl. 20) e de
Multa e Juros de Mora de (fl. 21) com as respectivas fundamentações legais.
Inconformado com a notificação recebida em 09/12/2008 (Consulta Postagem
de fl. 27) o contribuinte apresentou em 23/12/2008 a defesa (fl. 29/41) em que alega
como segue, resumidamente:
Afronta ao princípio da verdade material, pois a fiscalização desconsiderou
repasses de parte valores apontados como rendimentos tributáveis para a sua equipe de
vendas e nulidade da autuação por ter sido lavrada por Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil não contador, sem registro no órgão de classe.
No item I — DA AUTUAÇÃO descreve a ação fiscal alegando que teria
esclarecido tratar-se de recursos recebidos da comissão de vendas realizados por ele e
pela sua equipe para quem teria repassado maior parte dos valores disponibilizados
pela Oregon Scientific Brasil Ltda. mediante o uso de cartão de beneficio da
FLEXICARD.
Alega que a autuação não tem fundamento fático ou jurídico.
No Item “II - DO DESVIO DE FINALIDADE DO PROCESSO
FISCALIZATÓRIO.
A
DETERMINAÇÃO
DA
VERDADE
MATERIAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TÉCNICA DE CONTADOR DO AGENTE
FISCAL. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL NÃO CONTADOR"
argumenta que a administração tem o dever de apurar os verdadeiros.
Consta conforme transcrito:
"O QUE REALMENTE INTERESSA É SE A LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA FOI
OU NÃO CUMPRIDA E, MAIS IMPORTANTE, SE EXISTE OU NÃO MATÉRIA
TRIBUTÁVEL."
Alega ter ficado patente o desvio de finalidade, se tivesse o agente buscado a
verdade verificaria que os rendimentos que alega terem sido omitidos não são
tributáveis, eis que repassados a terceiros.
Alega que o agente deixou de comprovar a capacitação técnica mediante a
formação em ensino superior de Ciências Contábeis e Atuariais ou comprovação de
regular inscrição no Conselho Regional de Contabilidade, assim, não estando
habilitado não poderia lavrar o auto baseado em trabalhos de auditoria contábil ou
perícia contábil.
O fato de ter sido aprovado em concurso público não o convalida nem o habilita
ao exercício ilegal da profissão de contador e afirma:
... abuso de poder... que é crime de ação penal incondicionada a admissão
desse agente incompetente legalmente no serviço publico é nula Nulidade do auto vez
que praticado e elaborado por pessoa incompetente tecnicamente...
No item "III - DO DIREITO" em seu subitem "III.1 DO ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO" e seguintes argumenta que o valor não integrou
o patrimônio do impugnante, não compreende RENDA nem tampouco PROVENTOS.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007307/2008-25

Transcreve doutrina para sustentar as suas alegações e conclui pela afronta à
CF, nos seus artigos 5o e 37, afronta à Lei Ordinária Federal, notadamente a Lei de
Contravenções Penais, pelo abuso de poder e nulidade da autuação.
Requer que seja notificado de qualquer juntada de documento e a produção de
provas, inclusive a juntada de prova pericial e outros documentos e julgada procedente
a impugnação
A impugnação veio desacompanhada de qualquer documento comprobatório
das alegações.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
DA
ALEGAÇÃO
DE
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
LEGALIDADE E DA VERDADE MATERIAL.
Uma vez que a presente autuação pautou-se pelos elementos constantes dos
autos e foi efetuada dentro da estrita legalidade, com a descrição minuciosa dos
fatos geradores e suas capitulações legais, descabe a alegação, por parte do
Impugnante, da inobservância do princípio da verdade material.
AUDITOR-FISCAL
DA
RFB.
ATRIBUIÇÕES.
ATIVIDADE
DE
LANÇAMENTO E EXAME DE LIVROS E DOCUMENTOS CONTÁBEIS.
QUALIFICAÇÃO COMO CONTABILISTA. INEXIGIBILIDADE. Para o
exercício das atividades inerentes só exame de livros e documentos contábeis,
bem como da constituição de créditos tributários da Fazenda Nacional,
administrados pela RFB, não há exigência legal de que seus Auditores-Fiscais
possuam a qualificação de CONTABILISTA, nem o registro no respectivo
Conselho Regional.
PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PERÍCIA.
Indeferido o pedido de perícia por ser desnecessária a prova pericial e os
documentos constantes dos autos não requerem conhecimento técnico para
análise.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 71 a 84, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007307/2008-25

Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Sem apresentar argumentações concretas e provas, o contribuinte, ao atacar a
autuação e a decisão recorrida, mantém as mesmas argumentações genéricas e argumentos
utilizados por ocasião da sua impugnação, senão, veja-se os trechos iniciais de seu recurso, onde
é feita a apresentação dos fatos:
No entanto, a decisão prolatada, assim como o trabalho do Sr. Agente Fiscal, incorreu
NÃO só em manifesto equívoco e em desvio de finalidade, como também NÃO
ENFRENTOU, EFETIVAMENTE, as alegações de Direito suscitadas pelo ora
Recorrente em sua Impugnação de fls., razão pela qual se torna imperativo a sua
reforma por este Egrégio órgão Colegiado, pelas razões que abaixo se demonstra.
Tamanha é a falta de alegações concretas de direito, que o recorrente sequer
mencionou as folhas de localização das mesmas.
Em sede de preliminares, suscita o desvio de finalidade, onde afirma que a
autuação não buscou a verdade material e também contestou a capacidade técnica do Auditor
Fiscal, de acordo com os trechos preliminares a seguir apresentados:
Com efeito, se tivesse o Agente Fiscal buscado a verdade material, verificaria o mesmo
que os rendimentos, que alega terem sido omitidos, não constituíram receita tributável
na pessoa física do Recorrente, eis que repassados a terceiros da equipe de vendas do
mesmo, tal qual informado às fls.
Tal argumento de que a informação foi SIMPLESMENTE desprezada pela autoridade
fiscal preferindo esta a imputação de tributo indevido e penalizando-o (mediante pena
agravada) injustificadamente, configura evidente desvio de finalidade.
( ... )
Consoante sustentado pelo Recorrente nos presentes autos é que o Agente Fiscal deixou
de comprovar sua capacitação técnica e legal, no âmbito contábil, mediante a respectiva
formação em ensino superior de Ciências Contábeis e Atuariais ou comprovação de
regular inscrição no Conselho Regional de Contabilidade.
No que diz respeito ao argumento de que a autuação não buscou a verdade
material, ao descrever a hipótese tributária do lançamento, observa-se que o relatório da
autuação, em relação à matéria em questão, descreve os principais procedimentos utilizados pela
fiscalização no sentido de enquadrar a situação do fato igual à hipótese de incidência prevista na
lei, não merecendo portanto prosperarem as alegações do recorrente no sentido de desmerecer a
autuação.
Apesar de mencionar que a DRJ não analisou sua insurgência conforme os
elementos apresentados na autuação, o contribuinte limitou-se a fazer discordâncias genéricas,
tanto em sua impugnação, quando em seu recurso, sem apresentar ou apontar provas específicas,
não merecendo também, credibilidade nestas alegações.
Ao nos debruçar sobre o auto de infração e anexos, percebe-se que houve a
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, possibilitando o pleno conhecimento pelo
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007307/2008-25

recorrente do lançamento efetuado e das infrações imputadas pelo descumprimento das
obrigações tributárias. Caso o contribuinte tivesse apontado um ponto específico para reforçar a
sua argumentação, o mesmo seria analisado e, se porventura fosse constatado que tivesse razão,
não hesitaria em conceder o pleiteado. Não foi o observado ao nos atermos em seu recurso neste
item, não merecendo, portanto, prosperarem as suas alegações.
Esse entendimento já foi bem demonstrado na decisão recorrida, conforme alguns
de seus trechos, a seguir transcritos:
Cumpre observar, de plano, que a atividade do Agente Administrativo encontra-se
vinculada à lei, não podendo ele furtar-se à sua aplicação por força da consideração de
fatores ou princípios que extrapolem o direito positivo materializado. E nesse contexto,
inserem-se os princípios da razoabilidade, da motivação e da verdade material, que
consistem, pela aplicação da lei a cada caso concreto, em promover a autuação dentro
da estrita legalidade, pautando-se nos elementos constantes dos autos, com a descrição
minuciosa dos fatos geradores e suas capitulações legais
No que tange à busca da verdade material - principio este informador do processo
administrativo fiscal - forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de
uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que, se
isoladamente nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma
dada situação de fato.
É que o julgador administrativo não está adstrito a uma pré-estabelecida hierarquização
dos meios de prova, podendo estabelecer sua convicção a partir do Gotejamento de
elementos de variada ordem - desde que estejam estes, por óbvio, devidamente juntados
ao processo.
Assim é no Processo Administrativo Fiscal, porque, nesta seara, a comprovação fática
do ilícito raramente é passível de ser produzida por uma prova única, isolada. No âmbito
dos ilícitos de ordem tributária dificilmente ter-se-á um documento que ateste, isolada e
inequivocamente, a prática de tais ilícitos; tal prova única, aliás, só seria possível,
praticamente, a partir de uma confissão expressa do infrator, coisa que, como facilmente
se infere, dificilmente se terá, por mais evidentes que sejam os fatos.
Na relação processual tributária, compete ao sujeito passivo oferecer os elementos que
possam ilidir a imputação da irregularidade e, não sendo feita a comprovação material
do que foi alegado na fase de autuação e/ou na peça impugnatória, é lícito concluir pela
pertinência da respectiva tributação.
Destarte, não pode ser maculado o presente lançamento do Imposto de Renda da Pessoa
Física .que atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos e exigiu tributo resultante da
constatação de omissão de rendimento do trabalho sem vínculo empregatício com a
imposição de multa de ofício de 75% por declaração inexata.
O Termo de Constatação Fiscal (fl. 18) descreve em detalhes a ação fiscal desencadeada
junto ao autuado e em momento algum o autuado comprovou a sua alegação de que os
valores recebidos tivessem sido repassados para a sua equipe de vendas.
Quanto às alegações relacionadas à competência e habilitação do Auditor Fiscal,
já está sedimentado no entendimento deste Conselho que alegações nesta seara não têm
procedimento, tanto é que este existe a súmula CARF no 8 que disciplina a matéria, conforme a
transcrição a seguir apresentada:
Súmula CARF no 8: O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao
exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação
profissional de contador.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007307/2008-25

Por conta deste entendimento já sumulado, o recorrente também não tem razão
neste insurgimento.
No Direito, o contribuinte demonstra a sua discordância ligada à afirmação de que
houve acréscimo patrimonial a descoberto, o suposto pedido de juntada de documentos e de
perícia e da conclusão equivocada da autuação e da necessidade da reforma da decisão, conforme
trechos de seu recurso a seguir apresentados:
III - DO DIREITO
III.1 - DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
A d. decisão de fls., não enfrentou devidamente a questão de mérito suscitada, o que
justifica a reapresentação de suas alegações para a respectiva reforma pela instância
superior.
No caso concreto, o Agente Fiscal imputa ao Recorrente, como argumento para a
incidência de IRPF, o fato de que o mesmo teria recebido na sua pessoa física, através
de cartão de benefícios FLEXCARD o pagamento de comissões de vendas da empresa
OREGON SCIENTIFIC BRASIL LTDA. no importe de R$ 200.692,00 (duzentos mil,
seiscentos e noventa e dois reais), omitindo tal valor de sua declaração de rendimentos
no ano-calendário de 2004.
( ... )
Destaque-se que os valores supostamente recebidos pelo Recorrente, por si só, não
compreendem RENDA (acréscimo do patrimônio, verificado em dois momentos
distintos, de modo que somente é renda o aumento do património, cujo eventual
consumo não comprometa o patrimônio que o produziu), nem tampouco PROVENTOS
(acréscimos patrimoniais, diferentes de renda).
Desse modo, o valor de R$ 200.692,00 (duzentos mil, seiscentos e noventa e dois reais)
não sendo renda nem tanto proventos, não há como configurá-los em acréscimos
patrimoniais do Recorrente, passíveis de serem tributados pelo Imposto de Renda.
Nem se cogite que a movimentação bancária do Recorrente seria suficiente para
comprovar se tratar de RENDA o valor de R$ 200.692,00 (duzentos mil, seiscentos e
noventa e dois reais), afinal, conforme esclarecido, os recursos foram repassados a
terceiros, não pertencendo ou permanecendo com o Recorrente.
( ... )
Ao se analisar os pressupostos da autuação, percebe-se que o fiscal autuante de
posse do Mandado de Procedimento Fiscal - Fiscalização e das informações fiscais da suposta
omissão de rendimentos, intimou o sujeito passivo a justificar as informações de que dispunha
sobre as transações financeiras do contribuinte, conforme os trechos de sua intimação a seguir
apresentados:
Nos termos dos artigos 844, 904, 911 e 927 do Decreto n? 3.000, de 26 de março de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), com as necessárias adequações às
alterações introduzidas pela Lei n° intimamos o fiscalizado a, no prazo de 20 (vinte)
dias, ratificar e/ou retificar as informações trazidas da ação fiscal procedida em face da
pessoa jurídica OREGON SCIENTIFIC BRASIL LTDA, CNPJ n°: 04.984.139/0001-
78, que revelaram, para a pessoa física epigrafada, a disponibilidade e o uso de cartão de
benefícios (conhecido como cartão "Flexcard"), na qualidade de prestador de serviços
conforme relação abaixo:
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007307/2008-25

Inicialmente o contribuinte solicitou prorrogação do prazo para a apresentação dos
elementos solicitados. Uma vez não cumprido o prazo, a fiscalização fez um termo de
constatação reiterando a intimação para que o mesmo apresentasse as justificativas para a suas
transações financeiras.
Em atendimento à nova intimação, o contribuinte se limitou a informar que os
recursos mencionados dizem respeito a recebimentos provenientes do cartão benefícios do
FLEXCARD e que na qualidade de representante de vendas, recebia os valores como comissões
para si e também repassava para a sua equipe de venda, conforme a resposta à intimação do
contribuinte, fls. 18, a seguir transcrita:
Ref.; Termo de Constatação e Intimação Fiscal 2
Exmos. Srs.
Venho por intermédio desta, ratificar as informações trazidas da ação fiscal procedida,
em face da pessoa jurídica Oregon Scientific Brasil Ltda, CNPJ 04.984.139/0001-78.
Os valores em referência no termo de constatação foram por mim recebidos via cartão
de benefícios "FLEXCARD", na qualidade de Representante de Vendas, como
pagamento de comissões sobre vendas efetuadas por mim e por minha equipe, para os
quais repassei a maior parte dos valores mencionados.
È preciso resaltar que; ao aceitar a forma de pagamento via cartão "FLEXCARD" a
empresa Oregon Scientific Brasil Ltda garantiu-me que estaria pagando todos os
impostos procedentes das operações realizadas, não restando para minha pessoa mais
nenhum ônus.
Sem mais,
Como se vê, por ocasião da autuação, percebe-se que o contribuinte, ao ser
intimado à apresentar elementos que afastassem a suposta omissão de rendimentos, limita-se a
fazer justificativas genéricas, sem apresentar nenhum elemento ou prova que o socorresse em
suas alegações. Em sua impugnação nada acrescentou além das alegações também genéricas, que
não afastaria os termos da autuação, não merecendo portanto prosperar a sua insatisfação em
relação à autuação e decisão ora recorrida.
O contribuinte alega também que parte dos recursos foram repassados para
terceiros, no entanto, não apresenta comprovação do alegado através de elementos de prova
idôneos e contundentes, conforme os trechos de seu recurso a seguir apresentados:
Não prospera tal alegação, uma vez que conforme comprovado, tal valor não foi
integrou o patrimônio do Recorrente vez que foi repassado aos integrantes da equipe de
vendas liderada pelo mesmo.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007307/2008-25

( ... ).
Destaque-se que os valores supostamente recebidos pelo Recorrente, por si só, não
compreendem RENDA (acréscimo do patrimônio, verificado em dois momentos
distintos, de modo que somente é renda o aumento do património, cujo eventual
consumo não comprometa o patrimônio que o produziu), nem tampouco PROVENTOS
(acréscimos patrimoniais, diferentes de renda).
Desse modo, o valor de R$ 200.692,00 (duzentos mil, seiscentos e noventa e dois reais)
não sendo renda nem tampouco proventos, não há como configurá-los em acréscimos
patrimoniais do Recorrente, passíveis de serem tributados pelo Imposto de Renda.
Nem se cogite que a movimentação bancária do Recorrente seria suficiente para
comprovar se tratar de RENDA o valor de R$ 200.692,00 (duzentos mil, seiscentos e
noventa e dois reais), afinal, conforme esclarecido, os recursos foram repassados a
terceiros, não pertencendo ou permanecendo com o Recorrente.
Diante disso, evidencia-se correto o procedimento adotado pelo Recorrente de não
incluí-los na sua declaração de rendimentos da pessoa física.
Como se vê, carecem de razão as alegações do contribuinte, pois apesar do mesmo
querer explicar e definir de forma genérica, o conceito de RENDA e PROVENTOS e de afirmar
que repassou os recursos, em nenhum momento neste processo o recorrente apresentou provas
do alegado.
Dando seguimento às razões de direito, o recorrente, além de questionar a
competência do auditor fiscal, critica também a decisão recorrida no sentido de afirmar que a
mesma, indevidamente em sua ementa, fez constar pedido de juntada de documentos
posteriormente à apresentação da impugnação, no entanto, o recorrente não fez esta solicitação,
conforme os trechos de seu recurso a seguir transcritos:
III.3. DO SUPOSTO PEDIDO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS e PEDIDO DE
PERÍCIA.
Equivoca-se, uma vez Mais, a d. decisão de fls ao apontar como pedido deste
Recorrente de juntada de documentos a posterior da apresentação da Impugnação de fls.
e o requerimento nessa peça de Perícia.
Uma simples leitura da Impugnação de Fls. basta para verificar que a inexistência de
tais pedidos, reportados na EMENTA da decisão, que sequer tratou do mérito da
presente ação administrativa.
III.4 - Conclusão da equivocada autuação e necessidade de reforma da decisão de fls.
Pelo todo exposto, evidente constatar que incorreu o Agente Fiscal em diversos
equívocos quando da lavratura do auto de infração, equívocos esses que
comprometeram a legitimidade da fiscalização e do próprio auto de infração de fls.
lavrado.
Preliminarmente, fato é que o Agente Fiscal NÃO tem capacitação profissional para a
atividade desenvolvida junto ao contribuinte, inexistindo seu registro profissional
perante o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo - CRC-SP.
Por decorrência, em não sendo Contador, o Agente Fiscal não tem capacitação técnica
para a atividade de fiscalização, auditoria e perícia contábeis, e lavratura de autuação
fiscal. Sua atuação na atividade privativa de Contador implica em sucessivas violações à
legislação federal, ( ... )
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007307/2008-25

VIII - DO PEDIDO
Em face a todo o exposto e reiterando todos os argumentos contidos na Impugnação
apresentada às fls., requer o Recorrente seja decretada a NULIDADE da presente
autuação fiscal, em virtude do manifesto desvio de finalidade com que se houve o
agente fiscal e a autoridade julgadora, e incapacitação profissional do' Sr. Agente Fiscal,
ou, caso assim não se entenda, requer seja reconhecida a improcedência do presente
auto de infração, diante da comprovação da inexistência de omissão de receitas pelo
Recorrente no ano-calendário de 2004, como por inexistir matéria a ser tributada,
dando-se, assim, por decorrência, provimento as razões deduzidas nesta peça, e
julgando o presente Recurso procedente.
Ao analisar também esta parte do direito no recurso do contribuinte, percebe-se
que o recorrente, igualmente às alegações genéricas e vazias apresentadas por ocasião de sua
impugnação e nas preliminares deste recurso, demonstra um caráter de incongruência em relação
às afirmações trazidas, pois o mesmo, além de repisar os argumentos apresentados por ocasião
da impugnação, apresenta um recurso totalmente destoante do caso em questão, a começar pelas
situações em que menciona que informaria o número da página de determinado documento e não
informa, até mesmo pela sequência do recurso, onde no direito, por exemplo, passa do item III.1,
para o item III.3 e III.4. No pedido, pela sequência em vez de mencionar a numeração IV,
simplesmente enumera como se fosse o item VIII, demonstrando verdadeira
desincompatibilização de seu recurso com o caso em questão.
Somente para demonstrar o tamanho da impropriedade dos termos de ataque à
decisão recorrida e do caráter descompromissado deste recurso para com a realidade material da
autuação, no item III.3, o recorrente menciona ““DO SUPOSTO PEDIDO DE JUNTADA DE
DOCUMENTOS e PEDIDO DE PERÍCIA”, pois numa simples leitura da Impugnação de Fls.
basta para verificar que a inexistência de tais pedidos, reportados na EMENTA da decisão, que
sequer tratou do mérito da presente ação administrativa”.
Não é o que se observa ao se analisar o pedido final feito por ocasião da
impugnação, onde é demonstrado o total descompasso do recurso com o caso em concreto,
conforme um dos itens finais de sua impugnação, a seguir transcrito:
3 — Por fim, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
inclusive pela juntada de prova pericial e outros documentos, tudo conforme o direito.
Vale lembrar também que em boa parte do recurso, o contribuinte lança mão de
argumentos voltados para depósitos bancários. Estes argumentos não serão acatados, além dos
motivos já explicitados, também pelo fato de que o lançamento se deu basicamente por
movimentações através do uso de cartão de beneficio da FLEXICARD.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.153 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.007307/2008-25

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital